Tribunal: STF
Processo: HC 256979
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.16, p. 2):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE EXTORSÃO E ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tendo a Corte de origem reputado farto o conjunto de provas, colhidos na fase de instrução processual, a corroborar a condenação da ora recorrente pelos delitos do arts. 157, § 2º, II e V, e 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, afastando a absolvição por insuficiência de provas, inviável entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental improvido.”



    Narra o impetrante que: a) a paciente foi denunciada pelos crimes previstos no art. 157, § 2°, incisos II e V e art. 158, §§ 1° e 3°, ambos do Código Penal; b) o Juízo de 1º grau absolveu a paciente “por entender não haver provas suficientes para embasar um decreto condenatório”; c) interposto de recurso de apelação pelo Ministério Público, o TJMG reformou a sentença absolutória e condenou a paciente.



    Requer “a concessão da medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do acórdão condenatório, permitindo à paciente aguardar em liberdade até o final do julgamento deste writ”. No mérito, pede a absolvição, sob o argumento de que a condenação restou fundamentada “apenas em elementos informativos pré-processuais”, em violação ao art. 155 do CPP. Por fim, pugna pela realização de sustentação oral.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente